Tribunal: TJES
Processo: 0009227-79.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009227-79.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVA FERREIRA DE OLIVEIRA MANOEL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 0009227-79.2019.8.08.0024

RECORRENTE: IVA FERREIRA DE OLIVEIRA MANOEL

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. NILDA NARCIA DE A. ARAUJO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212/DF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVA RENOVAÇÃO. NULIDADE. PERCEPÇÃO FGTS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança de FGTS ajuizada por IVA FERREIRA DE OLIVEIRA MANOEL em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que postula o pagamento de valores decorrentes de suposta relação laboral mantida por meio de sucessivos contratos temporários firmados com a Administração Pública estadual.

A parte autora narra que manteve vínculo com o Estado, por meio de diversas contratações temporárias, no período compreendido entre 02/09/2004 e 02/12/2009, exercendo a função de técnico em enfermagem junto ao Hospital Dório Silva, situado no município da Serra/ES.

Ressalta que, ao longo de aproximadamente seis anos, firmou contratos sucessivos por designação temporária (DT), tendo, entretanto, recebido apenas os vencimentos mensais, sem que houvesse qualquer recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), tampouco o pagamento de outras verbas trabalhistas inerentes à relação mantida com o ente estatal.

Sustenta, ainda, que, embora tenha desempenhado atividade de natureza contínua e em local fixo, jamais foi submetida a concurso público para o exercício das funções, limitando-se a celebrar os referidos contratos por tempo determinado com a Secretaria de Estado da Saúde.

Em razão da ausência de pagamento das verbas que entende devidas, inclusive aquelas de natureza indenizatória, a autora busca, por meio da presente demanda, o reconhecimento de seus direitos e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos valores correspondentes.

Em contestação o réu sustentou a existência da prescrição.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Assim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de depósito fundiário referente as parcelas dos contratos firmados entre a autora e o Estado do Espírito Santo pelo reconhecimento da prescrição, o que faço com fulcro no art. 487, II do CPC, e os demais pedidos na forma do art. 487, I, segunda figura, do CPC.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado sustentando a nulidade do contrato e a inexistência da prescrição.

O estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões sustentando a violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
inclusive no que tange à observância do princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente expôs de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, a partir das fichas financeiras juntadas nos autos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno da validade dos contratos temporários firmados, diante da alegação de que o vínculo teria se estendido por período superior ao admitido, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a natureza de temporário.

Os contratos pertinentes ao objeto da ação foram firmados
no período compreendido entre 02/09/2004 a 02/12/2009
e a ação foi distribuída em 01/04/20219.

Pois bem, ao apreciar a controvérsia, o juízo a quo proferiu decisão acolhendo a tese defensiva, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. Em oportunidade, se constatou o transcurso do lapso temporal quinquenal, prejudicando a análise do mérito da demanda submetida.

Como fundamentos para a decisão, o juízo de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do prazo prescricional trintenário, sustentando a prevalência das normas disposta pelo Decreto nº 20.910/32.

Consigno que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição quinquenal com fundamento exclusivo no Decreto n.º 20.910/32, é de se observar que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212, o prazo prescricional no caso concreto seria igualmente quinquenal, devendo-se, contudo, considerar a modulação dos efeitos fixada na tese firmada, assim definida:

“Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (...) Efetuado o devido cotejo, conclui-se que a decisão fustigada, ao aplicar o prazo prescricional de trinta anos, parece-me, prima facie, ter-se afastado do padrão decisório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma. Isso porque, naquela ocasião, o Excelso Pretório, mesmo entendendo pela redução da prescrição do FGTS, ressalvou os casos em que o interregno prescricional já estivesse em curso. Há, portanto, quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. O caso dos autos enquadra-se na hipótese c, descrita acima. Logo, o prazo prescricional é de cinco anos (...) Quanto ao prazo prescricional para cobrança do FGTS, esta Corte ao julgar o ARE 709.212-RG, de minha relatoria, DJe de 19.2.2015, concluiu pela aplicação do prazo prescricional quinquenal. Eis a ementa do julgado: ‘Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (fgts). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos exnunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. Porém, tal decisão teve seus efeitos modulados nos seguintes termos: ‘A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos exnunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento’ (pag. 29-30 do voto proferido). Pois bem. No caso em tela, na data do julgamento do ARE 709.212-RG, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional. Desse modo, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida, deve-se aplicar o prazo prescricional quinquenal e não a prescrição trintenária, visto que, seria alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a aplicação da prescrição quinquenal para o recebimento do FGTS (...).” (STF - RE: 1198362 PB - PARAÍBA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019)

Pela análise do julgado, há quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito:
(a)
prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608;
(b)
prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão;
(c)
prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e
(d)
prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014.

No caso dos autos, aplicando-se apenas o comando disposto, a prescrição restaria igualmente operada já que entre o período contratual (
02/09/2004 a 02/12/2009) até a data de 13/11/2014 não conta com mais de 25 anos, se aplicando, portanto, o prazo quinquenal para a prescrição da pretensão
, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n.º 709.212.

Não obstante os entendimentos expostos
, no caso em apreço revela-se imprescindível proceder à devida distinção (
distinguishing
) quanto à aplicabilidade do precedente firmado no ARE n.º 709.212.

Isso porque a presente demanda foi distribuída em 01/04/2019, ou seja, encontrava-se em curso à época em que o Pretório Excelso apreciava o referido recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Assim, tal circunstância impõe a análise específica quanto a aplicação do entendimento ao caso concreto.

Visto que
, ao apreciar o ARE nº 709.212/DF, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que é incompatível com a ordem constitucional a previsão de prescrição trintenária para a cobrança de créditos vinculados ao FGTS, adotando, contudo, técnica de modulação dos efeitos da decisão, a fim de mitigar impactos imediatos e resguardar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas.

A medida teve como propósito assegurar a previsibilidade do sistema e proteger a confiança legítima dos titulares de direitos afetados pela alteração jurisprudencial.

Em decorrência dessa modulação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.841.538/AM, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS observará a sistemática de transição definida no ARE n. 709.212/DF, de modo que, para os casos em que o prazo já se encontrava em curso à época do julgamento da repercussão geral, incidirá o que ocorrer primeiro: trinta anos contados do termo inicial da lesão ou cinco anos contados de 13 de novembro de 2019. Para tanto, cita-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. ".

II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.".

III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
.

V - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Dessa forma, acompanho o entendimento consolidado no julgamento do REsp n. 1.841.538/AM, segundo o qual: (i) se a ação foi ajuizada até 13/11/2019, incide a prescrição trintenária; (ii) se proposta após essa data, incide a prescrição quinquenal. No caso em exame, tendo a parte autora ajuizado a ação antes de 13/11/2019 (pois distribuída em 01/04/219), é de rigor o afastamento da prescrição reconhecida na origem, motivo pelo qual dou provimento ao recurso, para reconhecer a regularidade da pretensão deduzida e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Superada a questão prejudicial, a controvérsia central da presente demanda consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre as partes possuem validade jurídica ou se estão maculados por nulidade, circunstância que, se reconhecida, justificaria o pleito autoral de recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Com relação ao tema, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu §2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

São duas as exceções à obrigatoriedade do concurso público, as quais estão previstas nos incisos V e IX, ambos do art. 37, da Constituição Federal, que assim dispõem:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A partir da premissa exposta, verifica-se que, para a validade das contratações temporárias no âmbito da Administração Pública, impõe-se o cumprimento de três pressupostos cumulativos e inafastáveis:
a)
tempo determinado;
b)
objetivo de atender necessidade temporária; e
c)
caracterização de excepcional interesse público.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria no julgamento do RE 658.026 (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09.04.2014, DJe 31.10.2014) assentou os requisitos que legitimam, sob a ótica constitucional, as contratações temporárias:
“a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração”
.

No caso em exame, se vislumbra que a recorrente

foi contratada para o desempenho da função de
"PROFESSORA A"
, com repetidas e sucessivas contratações temporárias nos anos de 2004 a 2009.

Os vínculos mantidos pela autora/recorrente com a Administração Pública ocorreram exclusivamente por meio de contratações temporárias, sem a observância da exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público, configurando, portanto, violação ao dispositivo indicado da Constituição Federal.

Há de se ressaltar que embora a contratação temporária seja admitida em hipóteses excepcionais, no caso concreto, a natureza permanente das funções desempenhadas e a reiteração das contratações descaracterizaram a excepcionalidade exigida, tornando nulos os vínculos firmados.

Diante disso, impõe-se tão somente o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.036/1990, não restando cabíveis quaisquer indenizações a título de multa rescisória, bem como o pagamento de verbas trabalhistas típicas de relação regida pela CLT (tais como adicionais, auxílios, entre outros), ou ainda a anotação em CTPS, entendimento este já pacificado pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CRÉDITOS TRABALHISTAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – DIREITO AO FGTS - VERBAS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE DIREITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2 - Conforme ensina a Constituição Federal, a administração pública deve preencher os seus cargos através de concurso público, salvo nos casos de cargo comissionado (art. 37, inciso II da CF) ou de contratação temporária para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. art. 37, inciso II e IX da CF). Ora, os serviços prestados pela apelada não se enquadram nem em cargo de direção, chefia e assessoramento, muito menos em cargo de serviço de necessidade temporária e excepcional – uma vez que o cargo de auxiliar de educação infantil é uma demanda permanente do município, como bem pode-se observar das sucessivas contratações desde o ano de 2002 até, no mínimo, o início do ano de 2013. Assim a sucessiva realização de novo contrato para atividade inerente à administração pública descaracteriza a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo os pactos serem declarados nulos, como bem destacou o magistrado no comando sentencial. 3- A questão sobre o FGTS de contrato temporário firmando com a administração declarado nulo foi decidida perante o Supremo Tribunal Federal (RE 596478/RR) através da sistemática de recursos com repercussão geral, que por maioria entendeu que ¿o art. 19-A da Lei 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição(INF. Nº 670/STF). Este Tribunal Estadual, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no AC nº 0001651-95.2008.8.08.0064 promulgou a Súmula 22, que estabelece que “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 4 - Com relação à condenação do apelante ao pagamento das parcelas de férias, há precedentes desta Câmara e da 1ª Câmara Cível no sentido de que, com a declaração de nulidade dos contratos temporários, o particular somente tem direito ao recebimento de FGTS, sendo indevido as demais verbas trabalhistas. Portanto, deve ser reconhecida a inexistência de direito recebimento de valores referentes às férias não gozadas. [...] (TJES, Apelação 35130187947, Órgão: 3ª CÂMARA CÍVEL Relator: ELISABETH LORDES, Relator Subs.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julg.: 19.07.2016, Pub.: 29.07.016)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDENTE. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS INDEVIDOS. FGTS PROCEDENTE SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária proposta por VALESCA DOS REIS NASCIMENTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Na exordial, a autora alega que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo para exercer a função de Auxiliar de Secretaria Escolar sob o regime de designação temporária, entre 06 de junho de 2011 e 30 de abril de 2015. Sustenta que a contratação ocorreu de forma ilegal, pois visava suprir necessidades permanentes da Administração Pública, assim como, pelo período em que se perpetuou, descaracterizou-se como necessidade temporária. Requer a declaração de nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados entre as partes, bem como a condenação do requerido ao pagamento dos valores relativos ao recolhimento do FGTS, 13o salário e férias não gozadas acrescidas de 1/3, correspondente ao período de vigência dos contratos. Em sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido autoral para declarar nulos os contratos firmados entre as partes no período de 06/06/2011 a 30/04/2015, condenando o requerido ao pagamento do FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, acrecidos de juros e correção monetária, na forma do art. 1o F da Lei no 9.949/97. Em recurso inominado, a autora, ora recorrente, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a r. sentença, para condenar o recorrido ao pagamento à recorrente das verbas relativas ao décimo terceiro salário, férias anuais remuneradas e 1/3 de férias relativos à integralidade do período laborado. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença. 2. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ante os documentos de fls.21/24. 3. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nas contratações de pessoal pela Administração Pública sem observância do disposto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, implica em nulidade nos termos do art. 37, § 2o, CF. Por essa contratação ser ilegítima, o trabalhador só tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS. Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). Nesse sentido, a recorrente, contratada de forma ilegítima, não faz jus ao décimo terceiro nem às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 3. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, § 3º do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita. (TJES, Recurso Inominado, Relator: CAMILO JOSÉ DAVILA COUTO, Órgão: COLEGIADO RECURSAL (3ª TURMA), Julgamento: 10/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – FGTS DEVIDO – MULTA DE 40% – INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO APLICABILIDADE DA CLT – REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça aduz que o servidor contratado por designação temporária não está submetido às normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 3. O Supremo Tribunal Federal (RE 705.140/RS, em sede de repercussão geral), firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 4. Reconhecida a nulidade da contratação realizada pelo Município, é devido o pagamento do FGTS ao apelante, sem a incidência da multa de 40% do FGTS, bem como os valores correspondentes ao intervalo intrajornada, haja vista possuirem natureza de caráter celetista. 5. Remessa conhecida. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necesária, 12111152042, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 07/08/2017)

Ademais, consigna-se, que na forma do art. 15, da Lei nº. 8.036/1990, o “depósito de FGTS” é calculado sobre o salário-base, acrescido, exclusivamente, das verbas de natureza remuneratória. Assim, não se inserem, nestes cálculos, a) as verbas de natureza indenizatória (abono férias, auxílio-alimentação, aviso-prévio, etc.) e b) os descontos realizados a título de INSS, IRPF e PIS/PASEP.

Registro, ainda, que o presente entendimento se apresenta em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário nº. 765.320, julgado, em 15.09.2016, sob o regime de repercussão geral.

Por fim, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, não assiste melhor sorte à parte recorrente. Em casos como o dos autos, envolvendo a nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Pública, é pacífico o entendimento no sentido de que não há direito à reparação por dano extrapatrimonial. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO DETECTADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE - CONTRATO TEMPORÁRIO - SERVIÇO ESSENCIAL - NULIDADE – DEPÓSITOS DO FGTS COM RELAÇÃO A PERÍODOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO - DANO MORAL DESCARACTERIZADO – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - APLICAÇÃO DE SEUS REFLEXOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – BENEFÍCIO QUE DEVE SER OBSERVADO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – LEI Nº 9.974/13 - ISENÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE CUSTAS QUE TAMBÉM DEVE SER OBSERVADA – SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS PONTOS. 1) Detectada a contradição no julgado, a decisão dos apelos passa a se consolidar conforme os presentes termos. 2) Aplicação da tese firmada pela Corte Superior, que é, por sinal, a tese que atualmente este Tribunal vem aplicando invariavelmente em casos como tais – inclusive com a aplicação de súmula - no sentido de que é possível a percepção de valores referentes ao FGTS mesmo nos casos de contratação temporária firmada com a Administração que se perpetuaram no tempo, não sendo possível a percepção de outras verbas, tudo com relação a períodos não alcançados pela prescrição, como delimitado na instância antecedente. 3) Afastando o pleito de reconhecimento de dano moral haja vista que não há comprovação apta a se concluir, com a certeza que se requer, que o não pagamento das parcelas do FGTS em datas pretéritas teria mesmo o condão de transmudar o aborrecimento causado em ofensa aos direitos da personalidade da funcionária⁄contratada temporariamente, até mesmo porque os contratos temporários se perpetuaram no tempo, de forma irregular, contando com a anuência e manifestação de sua vontade. [...] (TJES, Classe: Emb Ap - Reex, 14140094724, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/05/2017, Publicação: 17/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - FGTS – POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE. I. In casu, é fato incontroverso nos autos que a autora (apelante) foi contratada por tempo determinado, sem prévia aprovação em concurso, para exercer o cargo de professora no Estado de Espírito Santo. II. Apesar da inadequação do ato da Administração Pública que manteve a recorrente contratada temporariamente por um extenso período sem efetuar o recolhimento do FGTS, não há como reconhecer-se que tal conduta teria gravidade suficiente para ocasionar a indenização. III. Não restou comprovado qualquer indício de ofensas significativas na esfera subjetiva da apelante que justifiquem a condenação do Estado ao pagamento desta indenização. [...] V. Recurso de apelação conhecido e não provido. Remessa necessária recebida e julgada improcedente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necesária, 14150039726, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 28/11/2016, Publicação: 01/12/2016)

Dessa forma, deixo de acolher a pretensão recursal no que se refere à fixação de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, para reformar a sentença e

condenar o recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

ao pagamento das parcelas de FGTS a parte recorrente,
IVA FERREIRA DE OLIVEIRA MANOEL
, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados de 02/09/2004 a 02/12/2009, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/1997, Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)